Tribunal: STF
Processo: HC 184964
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 157, § 3º, IN FINE, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO MAJORADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus 505.294, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. No procedimento do habeas corpus não é permitida dilação probatória, apurando ilegalidade verificável de plano, assim não sendo possível rediscutir fatos e provas valorados pela instância ordinária para a pretendida desclassificação do crime.
    2. A decisão agravada está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    3. Agravo regimental improvido”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo, tão somente para afastar a estipulação de valor para a indenização das vítimas, e deu total provimento ao recurso do Ministério Público para readequar a conduta praticada pelo paciente ao tipo penal do artigo 157, § 3º, in fine, c/c artigo 14, II, do Código Penal, redimensionando a pena para 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
    Após, foi interposta revisão criminal. Contudo, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. 
    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente habeas corpus a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente pelo tipo penal de latrocínio.
    Aduz que “não há laudo pericial que ateste qualquer lesão corporal leve ou grave em nenhum policial, pois repita, nenhum policial sofreu ferimento. E repita-se, nenhuma arma de fogo havia com o Paciente, tanto que foi preso em flagrante e com ele nenhuma arma de fogo foi encontrada e a vítima também disse que ele estava desarmado”.
    Aponta que “os Policiais Militares somente apreenderam duas armas de fogo, uma com o réu SILVANI (que foi ferido a tiros pelos PMs) e a outra com o réu RAFAEL (que faleceu em face do dito confronto com os Policiais Militares da ROTA)”.
    Destaca que “o ora Paciente foi preso por Policiais Militares da Força Tática, sem arma, e em seu poder encontraram uma carteira contendo documentos em nome de Diógenes vítima do roubo ao estacionamento”.
    Entende que “o Paciente não demonstrou outra intenção, senão em fugir do local. Assim, os atos praticados pelo Paciente não se enquadram no tipo penal de latrocínio por total falta de correspondência e falta do elemento subjetivo do tipo, que é intenção de causar lesão ou morte na vítima”.
    Argumenta a defesa que “não existe fato ou fundamento para a condenação pelo crime de latrocínio, já que não houve qualquer lesão a vítima ou nos Policiais, bem como a sua conduta não está revestida do animus necandi exigido para a configuração do latrocínio”.
    Alega, também, que “a alegada conduta criminosa do Paciente se enquadra perfeitamente ao art. 157, §1º e § 2º, I e II do Código Penal, que já abrange a resistência ou violência para assegurar a detenção da coisa subtraída ou impunidade do crime”.
    Afirma que “o latrocínio não é um tipo penal autônomo em relação ao crime de roubo, de tal sorte que sem a prova do animus do agente e não existindo o resultado morte, tampouco a lesão grave, há que se aplicar do art. 157, ‘caput” e art, 329, ambos do Código Penal, frente a ausência total de comprovação de lesão ou morte, já que inexiste laudo pericial atestando tais ocorrência”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante de todo o exposto e também considerando que o E. Tribunal impetrado em segundo grau indeferiu em 14/09/2016 pedido de Revisão Criminal que foi proposta pela Defensoria Pública, e agora o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus, não resta ao ora Paciente, senão se socorrer dessa Suprema Corte, que conheça e dê provimento ao writ, ou mesmo que seja a ordem concedida de ofício, conforme segue: 
    a) Sem que haja necessidade de revolvimento em matéria fático-probatória, se vê que pelo próprio teor da denúncia, sentença e acórdão, que não estando o Paciente armado, somente fugindo do local para não ser preso e encontrado posteriormente com documentos da vítima, mas sem qualquer arma de fogo e sem ter resistido à prisão, que os fatos analisados se configuram nas hipóteses já previstas e expressas nos §§ 1º e 2º do art. 157 do Código Penal e na pior das hipóteses em concurso com o art. 329, também do Código Penal, já que ausente o animus necandi, e prova disso é que nenhum policial ficou ferido, bem como inexistência de laudo pericial que ateste a ocorrência de lesão corporal ou morte das vítimas, devendo ser concedida a ordem para reformar o v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça e anular o v. acórdão do E. Tribunal impetrado em segundo grau para que outro seja proferido, ou mesmo, em atendimento ao princípio de economia e celeridade processual ainda mais por se tratar de réu preso, que seja promovida a readequação da pena de acordo com a conduta infringida e já expressa nas qualificadoras previstas no § 1º e § 2º, do art. 157, do Código Penal, como medida correta e da mais lídima Justiça; 
    b) Numa remota hipótese de não acolhimento do pedido supra, subsidiariamente requer-se a cassação do v. acórdão para que sejam restabelecidos os efeitos da r. sentença de 1º grau que condenou o Paciente pelo crime previsto no art. 157, 2º, I e II do Código Penal às penas de 11 anos, 02 meses e 22 dias de reclusão e pagamento de 27 dias-multa”.
    É o relatório. DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “O recurso objetiva a reforma da decisão agravada, repisando o termos do writ, para que se desclassifique a conduta de latrocínio tentado para roubo majorado. 
    A decisão impugna tem a seguinte fundamentação (fls. 1.088/1.091): 
    ‘Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ALBERTO OLIVEIRA YAMASAKI, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu pedido de revisão criminal, por acórdão assim relatado (fls. 767-768): (…)
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, parte final, c/c o 14, II, e 70, todos do CP, às penas de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa. 
    O impetrante busca o afastamento da condenação por latrocínio tentado, constante no acórdão da apelação, a fim de que haja a desclassificação, restabelecendo-se a capitulação da sentença (art. 157, § 2º, I e II, do CP), salientando-se a falta de provas a demonstrar a intenção de matar. 
    Indeferida a liminar e prestadas as informações, o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento ou denegação. 
    É o relatório.
    DECIDO. 
    Acerca do reconhecimento do delito de latrocínio tentado, estabelecido no provimento do apelo ministerial, o Tribunal de Justiça indeferiu a revisão criminal, assim se manifestando (fls. 768-771): 
    [...]. O pedido não comporta deferimento. 
    Com efeito, considerando tratar-se de revisão criminal, e pelo que se infere das razoes deduzidas, fundada no argumento de que a condenação foi contrária à evidência dos autos, a hipótese exige tão só o reexame do decisum revisando e da prova em que o mesmo se baseou. 
    No entanto, o peticionário, sem trazer à colação qualquer fato novo, reitera seu pedido de absolvição exarado nas razões de apelação (fls. 582/595 dos autos principais), sob os mesmos argumentos já analisados e rebatidos no v. Acórdão, utilizando-se da revisão criminal como uma segunda apelação. Porém, a pretensão é inatendível, porquanto não se vislumbra tenha sido a decisão contrária à lei ou à evidência dos autos. 
    Além do mais, a rigor, o pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 621, do Cód. de Proc. Penal, e, por isso, conforme reiteradas decisões, não deveria sequer ser conhecido. 
    O v. Acórdão revivendo, que apreciou a prova com critério e bem decidiu o processo apensado, não merece qualquer reparo quanto a condenação do peticionário. 
    Não há dúvida nos autos de que o peticionário e os corréus Alberto e Rafael (falecido), mediante emprego de arma de fogo, ingressaram num estacionamento e anunciaram o assalto, subtraindo bens e dinheiro das vítimas Luciano, Douglas, Agnes, Luis Carlos, Marcilene, José Marinho e Diogenes (respectivamente fls. 11 e 406/410; 12; 13; 7 e 411/414; 8 e 415/418; 9; e 10 dos autos principais), além de valores do estabelecimento. Em seguida, eles trancaram as vítimas num cômodo e passaram a revistar os automóveis em busca de outros valores e bens, momento em que foram flagrados pela polícia que interrompeu a empreitada criminosa. O peticionário, então, disparou contra os policiais Leandro, Roberto Crisostomo. Roberto Elias e Marcelo (respectivamente fls. 5 e 419/422; 3 e 423/426; 430/431; e 6 dos autos principais), mas sem êxito em atingi-los, sendo alvejado na seqüência e encaminhado ao hospital. Os meliantes Alberto e Rafael fugiram do local com parte da res furtiva; porém, foram localizados pelos policiais Marco Aurélio (fls. 427/429 dos autos principais) e Paulo César, que, em resposta aos tiros recebidos, também atiraram contra eles, tendo um dos disparos atingido e ocasionado o óbito do meliante Rafael 
    Nesse sentido são os depoimentos dos policiais e as declarações das vítimas, sendo certo que as vítimas Luciano e Luis Carlos efetuaram segura recognição do peticionário em juízo. 
    Quanto a prova constante do inquérito policial é certo que, de regra, não deve ser desprezada, mormente em casos em que o delito ocorre sob clandestinidade. No entanto, as provas nele obtidas regularmente devem estar em consonância com as demais circunstâncias dos autos para ter valor probante, como ocorreu na hipótese vertente, pois confirmadas pelas testemunhas ouvidas em juízo. 
    De qualquer forma, o decreto condenatório foi fundamentado em prova produzida sob o crivo do contraditório. 
    Não é muito acrescentar que não está demonstrado nos autos nenhum motivo para que vítimas e policiais acusassem o peticionário falsa e injustamente, merecendo, portanto, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, seus depoimentos total credibilidade. 
    Dessa forma, a negativa do peticionário sustentada em juízo (fls. 446/450 dos autos principais), não convence e restou isolada, ainda porque a prova produzida pela defesa foi insuficiente para fragilizar a da acusação (fls. 438/444 dos autos principais). 
    Destarte, a autoria atribuída a ele é induvidosa. 
    Por seu turno, a materialidade do crime também é inconteste, sobretudo diante do auto de exibição e apreensão, do auto de entrega, dos autos de avaliação (respectivamente fls. 31/35, 36/38 e 39/40 dos autos principais), além da prova oral colhida. 
    Assim, ao contrário do alegado, a condenação era incontornável, sendo que ao fundamento trazido com a inicial (art. 621,1 do CPP) seria necessário não encontrasse nos autos nenhum elemento que a amparasse. E nesse sentido o magistério da melhor doutrina: 
    [...] 
    Por outro lado nenhuma nova prova foi produzida, embora não se possa ignorar que em revisão criminal o ônus da prova compete a quem a propõe:[...] 
    Consequentemente, mantém-se a condenação do peticionário.’
    Como visto, o Tribunal de origem, a quem cabe a análise das questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de prova suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do crime de tentativa de latrocínio pela constatação do dolo no resultado morte ao registrar que o paciente e os corréus ingressaram num estacionamento e anunciaram o assalto, subtraindo bens e dinheiro das vítimas Luciano, Douglas, Agnes, Luis Carlos, Marcilene, José Marinho e Diogenes (respectivamente fls. 11 e 406/410; 12; 13; 7 e 411/414; 8 e 415/418; 9; e 10 dos autos principais), além de valores do estabelecimento. Em seguida, eles trancaram as vítimas num cômodo e passaram a revistar os automóveis em busca de outros valores e bens, momento em que foram flagrados pela polícia que interrompeu a empreitada criminosa. 
    O peticionário, então, disparou contra os policiais Leandro, Roberto Crisostomo. Roberto Elias e Marcelo (respectivamente fls. 5 e 419/422; 3 e 423/426; 430/431; e 6 dos autos principais), mas sem êxito em atingi-los, sendo alvejado na seqüência e encaminhado ao hospital. 
    Ademais, ressaltou o tribunal de origem que nenhuma elemento novo foi alegado por meio do pedido revisional, servindo apenas como uma espécie de segunda apelação. 
    Assim, a instância ordinária entendeu devidamente comprovada a caracterização da tentativa de latrocínio, de modo que para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é sabidamente incabível na via do habeas corpus. Nesse sentido, com destaques: 
    (…)
    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 
    Em que pesem as razões apresentadas, o agravante não trouxe argumentos capazes de reformar a decisão agravada. 
    Assim estando o juízo condenatório do Tribunal de origem lastreada em suficiente cognição dos elementos de prova, não seria possível proceder de modo diverso na via eleita e reverter tal conclusão. 
    Diante desse contexto, afasta-se a ilegalidade apontada, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental”.
    Na espécie, o Tribunal a quo afastou a desclassificação da conduta asseverando que “o Tribunal de origem, a quem cabe a análise das questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de prova suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do crime de tentativa de latrocínio pela constatação do dolo no resultado morte”.
    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva implicaria a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. Portanto, a análise da matéria nos moldes propostos pela defesa demandaria a indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Destarte, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE IDENTIFICADOR DE ÓRGÃO PÚBLICO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL. CRIME SUBSIDIÁRIO. INVIABILIDADE.1. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame da ausência de potencialidade lesiva do documento falsificado, por pressupor a indevida incursão nos fatos e provas da causa, sobretudo se considerado que a controvérsia não foi objeto de apreciação pelas cortes antecedentes.2. Pronunciamento judicial acerca da idoneidade da fundamentação da circunstância agravante implicaria indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes.3. O caráter subsidiário do crime de fraude processual (art. 347 do Código Penal) impõe sua absorção pelo crime mais grave, nos casos em que, da prática dos atos delitivos, sobrevier conduta tipificada por dispositivo penal específico. Doutrina.4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 121.592-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 7/12/2015)
    “Habeas corpus. 2. Crime de falsificação de documento público (art. 311 do CPM). Atestado médico apresentado para justificar ausência ao serviço. 3. Atipicidade da conduta. Falsificação grosseira. Documento que iludiu a pessoa responsável pelo setor de recebimento de dispensas médicas. 4. Princípio da insignificância. Não aplicação aos crimes contra a fé pública. Precedentes do STF. 5. Ordem denegada”. (HC 117.638, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/3/2014)
    “Habeas corpus. Constitucional. Apresentação de Carteira de Habilitação Naval de Amador falsificada. Condenação, perante a Justiça Castrense, pelos delitos de falsificação de documento e uso de documento falso. Artigos 311 e 315 do Código Penal Militar. Atipicidade da conduta, sob o argumento de que a falsificação seria grosseira. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Alegada incompetência da Justiça Militar. Ocorrência. Crime militar não caracterizado. Competência da Justiça Federal. Precedentes. Ordem concedida.1. A alegação de que a conduta do paciente seria atípica, sob o argumento de que a falsificação do documento seria grosseira, faltando, portanto, justa causa para a persecução penal, demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos, inexequível na via estreita do habeas corpus.2. É assente na jurisprudência da Corte o entendimento de que, por força do regramento constitucional, à Justiça Federal compete, quando se tratar de Carteira de Habilitação Naval de Amador expedida pela Marinha do Brasil, processar e julgar civil denunciado pelos delitos de falsificação de documento e uso de documento falso (arts. 311 e 315 do Código Penal Militar).3. Ordem concedida para declarar a incompetência absoluta da Justiça Miliar, anulando, por consequência, todos os atos processuais praticados na ação penal, inclusive a denúncia, devendo os autos serem remetidos para o órgão da Justiça Federal competente”. (HC 108.744, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/3/2012)
    Outrossim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente